Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-82.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ESCOLAS EM REGIME INTEGRAL PRÓXIMAS À RESIDÊNCIA DOS INFANTES. ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADO EM TURNO MATUTINO. NÃO CONFIGURADA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM PROVER O ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA, EMBORA DE MODO DIFERENTE DO ALMEJADO PELOS RECORRENTES (PERÍODO INTEGRAL). APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. O interesse recursal dos demandantes consiste na análise da existência (ou não) do direito subjetivo de matrícula em unidade escolar da rede pública, em de período integral, e próxima à residência de sua representante legal.
II. O Estado tem o dever de prover o acesso de crianças e adolescentes à educação básica (Constituição Federal, artigo 227 c/c Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 53, inciso V).
III. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (tema 548), a educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
IV. Em que pese o direito subjetivo de acesso à educação básica, o caso concreto refere-se tão somente à disponibilização de vaga em unidade escolar de período integral, e não pedido de matrícula na rede pública de ensino.
V. Não desponta omissão do poder público, haja vista que os menores impúberes (sete e nove anos de idade) se encontram devidamente matriculados em escola da rede pública e em localidade próxima ao domicílio da genitora; ademais, não existem unidades escolares de regime integral nos moldes pretendidos.
VI. Em relação ao pedido subsidiário (matrícula na rede privada de ensino), não existe dispositivo legal que imponha essa espécie de obrigação ao poder público nas circunstâncias apresentadas (alunos já matriculados em unidades escolares de ensino público).
VII. Recurso conhecido e desprovido.